Tribunal: TJSP
Processo: 1000892-45.2022.8.26.0219
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO EM REGISTRO PÚBLICO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. ORDEM EXPRESSA PARA, ALÉM DE ESPECIFICAR, JUSTIFICAR PROVA SOLICITADA. DESCUMPRIMENTO PELA AUTORA. PRECEDENTES. MÉRITO. PERDA DE UMA CHANCE DE TRABALHAR PARA UMA EMPRESA INCERTA E DESCONHECIDA. AUSÊNCIA DE UM PRESSUPOSTO DA RESPONSABILIDADE CIVIL: NEXO DE CAUSALIDADE. PROVA DOS AUTOS REVELA

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO EM REGISTRO PÚBLICO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. ORDEM EXPRESSA PARA, ALÉM DE ESPECIFICAR, JUSTIFICAR PROVA SOLICITADA. DESCUMPRIMENTO PELA AUTORA. PRECEDENTES. MÉRITO. PERDA DE UMA CHANCE DE TRABALHAR PARA UMA EMPRESA INCERTA E DESCONHECIDA. AUSÊNCIA DE UM PRESSUPOSTO DA RESPONSABILIDADE CIVIL: NEXO DE CAUSALIDADE. PROVA DOS AUTOS REVELA QUE A REQUERENTE, INDEPENDENTEMENTE DE SUA SITUAÇÃO REGISTRAL, VINHA OBTENDO EMPREGO DENTRO DO SEU RAMO DE ATUAÇÃO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO PARA RETIFICAR ASSENTO DE NASCIMENTO. MERO DISSABOR. OFENSA À DIGNIDADE DA PARTE AUTORA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRECEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O julgamento antecipado não importa em cerceamento de defesa, quando a autora, após ser intimada a especificar e, além disso, justificar quais provas pretendia produzir, descumpre a ordem judicial ao limitar-se a requerer a oitiva de uma testemunha, sem a apresentação de qualquer justificativa.
2. Sem nexo de causalidade entre a conduta atribuída à parte requerida e a perda da chance suscitada na exordial, não há que se falar em indenização.
3. Dissabor decorrente de erro registral não caracteriza abalo moral indenizável, salvo se o evento ocasiona a violação da dignidade da pessoa, com atentado significativo a atributo da personalidade, o que, neste caso concreto, não se verifica.